Tribunal: TJDFT
Processo: 0703296-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703296-82.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - ME, ASSAM / DF ASSOCIACAO SACOLEIROS E AMBULANTES PARA MORADIA DO DISTRITO FEDERAL, ESTER DE MESQUITA LOURENCO APELADO: ESTER DE MESQUITA LOURENCO, ASSAM / DF ASSOCIACAO SACOLEIROS E AMBULANTES PARA MORADIA DO DISTRITO FEDERAL, VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por ASSAM/DF ASSOCIAÇÃO SACOLEIROS E AMBULANTES PARA MORADIA DO DISTRITO FEDERAL Tudo está a indicar que o recurso é manifestamente inadmissível. Isto porque, além de intempestivo, argui questões que não foram suscitadas na origem, em clara inovação recursal. Assim sendo, intime-se a embargante para que se manifeste a respeito no prazo de 5 (cinco) dias, em atenção ao art. 10 do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator